Tribunal: TJSP
Processo: 2279880-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo Interno – Decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em Agravo de Instrumento – Desistência do recurso – Homologação - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2279880-62.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HEALTH NUTRIÇÃO E SERVIÇOS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Francisco Henrique Segura, homologaram a desistência. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2279880-62.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo Interno no 2279880-62.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
São Paulo
16a Vara da Fazenda Pública
Processo no 1068018-33.2019.8.26.0053
Agravante:
HEALTH NUTRIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.865
Agravo Interno
Decisão que indeferiu pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal em Agravo de
Instrumento Desistência do recurso Homologação -
Recurso prejudicado.
Trata-se de Agravo Interno interposto por Health
Nutrição e Serviços EIRELI contra a r. decisão que indeferiu o pedido
de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
É o relatório.
O exame do recurso está prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
requerido em Agravo de Instrumento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2279880-62.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
A Agravante, a fl. 27, requereu a desistência do
recurso.
Homologo o pedido de desistência, nos termos dos
artigos 200, PU, e 998 do CPC, restando prejudicada a análise do
presente recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso.

Ana Liarte
Relatora